Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-07.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707757-07.2020.8.07.0010 RECORRENTES: WESCLEY GOMES DA SILVA, MARLUCIA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCELAS CORRIGIDAS PELO IGPM EXPRESSAMENTE PACTUADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REPACTUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao Juiz da causa, enquanto destinatário das provas, indeferir aquelas que reputar inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, podendo proferir o julgamento da lide, sem que o fato signifique cerceamento de defesa. 2. Incabível a repactuação do índice de correção monetária das parcelas contratuais quando expressamente previsto e não comprovada a ocorrência de onerosidade ou abusividade no contrato. 3. O Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) tem ampla aplicação em contratos imobiliários e sua legítima e expressa pactuação em ajuste de compra e venda de imóvel não acarreta, por si só, qualquer indício de abusividade contratual que autorize a ingerência e modificação do parâmetro de correção. Precedentes TJDFT. 4. Não se mostra cabível a incidência da teoria da imprevisão para possibilitar a rescisão das obrigações contratuais assumidas quando não comprovado a ocorrência de fatos supervenientes capazes de causar o equilíbrio contratual e refletir a onerosidade excessiva. 5. Apelo não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 4o, inciso I, 6o, inciso V, 46, 47 e 51, caput, e inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor; 317 e 478, ambos do Código Civil, ao entender descabida a aplicação da teoria da impressão e das normas consumeristas. Afirmam que em razão da pandemia, o percentual acumulado em 12 (doze) meses do IGP-M disparou exacerbadamente, resultando em excessiva onerosidade para os recorrentes e, em contrapartida, vantagem extrema à recorrida, na medida em que esta alcança lucros jamais obtidos desde a utilização do referido índice como indexador, enriquecendo-se ilicitamente. Asseveram que onerosidade excessiva ao consumidor deveria ensejar a revisão contratual. Defendem a substituição do IGP-M pelo IPCA em contratos imobiliários. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJGO. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações/publicações sejam veiculadas em nome da advogada LUCIANA BUZATTO PERES, OAB/SP 239.449. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, inciso I, 6o, inciso V, 46, 47 e 51, caput, e inciso IV, todos do CDC; 317 e 478, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: A Escritura de venda e compra de terreno urbano com alienação fiduciária e emissão de cédula de crédito imobiliário (CCI) (id 27121874), no item 10 prevê que o saldo devedor e o valor de cada uma das prestações serão atualizados monetariamente e mensalmente pelo IGPM-FGV (Índice Geral de Preços e Mercado da Fundação Getúlio Vargas), com base na variação do índice publicado no mês anterior a data do pagamento da prestação devida e o índice publicado no mês anterior. Deste modo, tenho como irretocável a compreensão manifestada pelo Juiz da causa no sentido de ser descabida a pretensão de alteração do índice de correção pactuado, uma vez que não se vislumbra abusividade ou onerosidade no contrato firmado, devidamente anuído pelos apelantes, do qual consta que o valor da prestação mensal seria corrigido pelo IGPM. Assim, como bem ressaltado, os artigos 313 e 314 do Código Civil determinam que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, nem a receber por partes se assim não se convencionou, também não podendo ser compelido a modificar a forma de cumprimento da avença, se assim não se ajustou. Com efeito, não é dado ao Poder Judiciário intervir nas relações contratuais que não apresentam abuso de poder ou lesão a qualquer direito do consumidor, sob pena de violar o princípio da pacta sunt servanda. Impende destacar que o IGMP tem ampla aplicação em contratos imobiliários e sua adoção, por si só, não acarreta qualquer indício de abusividade contratual, como já reconhecido em diversos precedentes desta Corte de Justiça: .... Nesse sentir, não há abusividade na cláusula que prevê a incidência do IGPM como índice destinado a recompor o poder aquisitivo da moeda para a composição do equilíbrio contratual, sendo incabível repactuação do índice de correção monetária ajustado de forma livre e consciente no momento inicial da aquisição do imóvel. Em que pese a teoria da imprevisão, incorporada pelo artigo 317 do Código Civil, permita a correção de prestações contratuais em casos imprevistos que causem onerosidade excessiva, no caso analisado não ocorreram motivos imprevisíveis ou supervenientes, o índice e a correção das parcelas do imóvel, objeto do contrato de compra e venda, foram previamente pactuadas e não sofrem alterações ocasionadas pela situação de pandemia, como alega o apelante (id 27121922, p. 16) (ID 33188378). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). Determino que todas as intimações/publicações da parte recorrida sejam veiculadas em nome da advogada LUCIANA BUZATTO PERES, OAB/SP 239.449. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023